Tribunal: STF
Processo: RE 603844
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
   PÚBLICO FEDERAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. 
   CORREÇÃO MONETÁRIA.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ATO JURÍDICO 
   PERFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.